Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANADIR CESAR DE CARVALHO - CPF: 006.901.041-20 (AGRAVADO), JOSEFINA LEITE DE CARVALHO - CPF: 840.285.991-72 (AGRAVADO), LEOMAR LEITE DE CARVALHO - CPF: 181.713.891-04 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO - CPF: 340.472.201-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (AGRAVADO), LEOMAR LEITE DE CARVALHO - CPF: 181.713.891-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO - CPF: 173.350.601-25 (AGRAVADO), JOAO CESAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 174.873.401-63 (AGRAVADO), LEIZIMAR LEITE DE CARVALHO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO -

ANTECIPAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO HERDEIRO – OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – QUESTÕES OUTRAS A SEREM DIRIMIDAS NO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Segundo a orientação da jurisprudência do STJ, a antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: (i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais (REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019).

No caso, se houve discordância expressa da inventariante e o pretendente à antecipação da fruição e do uso do bem que compõe a herança não comprovou os requisitos necessários da tutela provisória de urgência, mantém-se o indeferimento da liminar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário no 1008316-83.2017.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de tutela

provisória de evidência o qual tinha como escopo a antecipação de uso e fruição do bem imóvel situado Rua Coronel Neto, esquina com a Rua Thogo da Silva Pereira, no Bairro Goiabeiras, Município de Cuiabá/MT, inscrito na matrícula no 25.543.

O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que: (i) os demais herdeiros estão pagando aluguéis, e (ii) de que seria necessária a venda dos bens para finalização do processo de inventário, bem como, (iii) de que a cota parte do quinhão do agravante é menor que o valor avaliado do imóvel, além de que (iv) se acolhida a medida liminar nos termos pretendidos, estaria contrariando os interesses do espólio e demais herdeiros; (v) que, a princípio, ainda há questões a serem melhor dirimidas na partilha, o que inviabiliza a antecipação postulada.

Irresignado, o agravante esclarece que a antecipação de uso e fruição do bem por meio da tutela de urgência é essencial para o agravante, tendo em vista as dificuldades financeiras em que se encontra, sendo que o aluguel suportado por ele está onerando em muito a sua situação.

Alega que anseia integrar ao seu quinhão hereditário o bem objeto de uso e fruição, uma vez que o seu valor está avaliado em quantia inferior do que o seu direito de herança.

Assevera que o fundo de comércio formado no imóvel situado à Rua Coronel Neto, esquina com a Rua Tenente Thogo da Silva Pereira, no Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, não é de propriedade dos
de cujus
Anadir César de Carvalho e Josefina Leite de Carvalho, conforme alega a inventariante, e sim do agravante que se encontra no imóvel há 33 (trinta e três) anos ininterruptos, explorando o mesmo ramo de atividade por 30 (trinta) anos, também ininterruptos.

Aduz que

o imóvel objeto da tutela de antecipação de uso e fruição pode ser completamente integrado no quinhão hereditário do herdeiro, uma vez que o valor do quinhão do recorrente perfaz o montante de R$ 450.448,04 (quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e quatro centavos), e o valor do imóvel devidamente avaliado é de R$ 371.288,00 (trezentos e setenta e um mil, e duzentos e oitenta e oito reais), ou seja, o quinhão hereditário do herdeiro Carlos Augusto suporta o valor do imóvel objeto da tutela de urgência com folga, haja vista que ainda fica um crédito restante no valor de R$ 79.160,04 (setenta e nove mil, cento e sessenta reais, e quatro centavos).

Salienta que se encontra passando por uma situação financeira delicada, haja vista a crise econômica ocorrendo no Brasil e no mundo.

Destaca que uma das classes mais afetadas pela crise atual são as pequenas e médias empresas, categoria esta em que se situa a empresa do ramo alimentício de que o agravante é proprietário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

A liminar postulada foi indeferida no ID no
74432996
.

O juiz
a quo
prestou informações no ID no
75609460
.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo no ID. 80596991.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, absteve-se de entrar no mérito do recurso, ante a inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial. (ID. 85348981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a esta relatora, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de nulidade do processo por vício na citação, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau sobre tais questões.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.

Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“[...]
O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].” (TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020) (destaquei)

“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”. (TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)

Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à tutela de evidência para
antecipação de uso e fruição do bem imóvel situado Rua Coronel Neto, esquina com a Rua Thogo da Silva Pereira, no Bairro Goiabeiras, Município de Cuiabá/MT
.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015 inovou quanto à possibilidade de se requerer a antecipação do direito de uso e fruição.

Assim o fez no parágrafo único do art. 647:

“Art. 647 – Cumprido o disposto no art. 642, § 3o, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

Parágrafo único.
O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem
, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos”. (destaquei)

Rodrigo da Cunha Pereira, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Famílias – IBDFAM – destaca:

“Inventário e partilha é um dos procedimentos mais simples e ao mesmo tempo um dos mais engessados, (...)

faz levar anos e às vezes décadas de litígio. E o CPC-2015 (...) trouxe uma inovação importante ao estabelecer em seu artigo 647 a possibilidade de o juiz deferir antecipadamente a qualquer herdeiro o exercício dos direitos de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro.

Trata-se, portanto, de uma tutela de evidência (artigo 294), que é uma novidade em matéria de processo de inventário. É uma tutela antecipada, que não está atrelada ao periculum in mora, mas diante de um direito material que se mostra evidente. Essa é a principal inovação processual para inventários e partilhas. Pode ser uma esperança de desatar alguns nós nesses eternos e inexplicáveis processos litigiosos em que, naturalmente, a parte menos favorecida é sempre a mais prejudicada.”

http://www.conjur.com.br/2016-abr-10/processo-familiar-direito-sucessoes-tutela-evidencia-cpc
”.

No mesmo sentido se posiciona Ana Luiza Nevares, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Família do IBDFAM:

“O parágrafo único do artigo 647 do novo Código prevê a possibilidade de o juiz, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota do respectivo herdeiro, cabendo ao mesmo, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. O Código 2015 também estabelece, em seu artigo 294, que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo a tutela de evidência aquela de natureza satisfativa, que tem por objetivo antecipar o resultado prático do processo, quando dito resultado decorre de forma evidente do caso sub judice. Trata-se de expediente em perfeita sintonia com o propósito de duração razoável do processo”
http://www.ibdfam.org.br/noticias/5922/Tutela+de+evid%C3%AAncia+%C3%A9+o+destaque+do+CPC+2015+em+Dir
...

Como se vê, a antecipação do direito de uso e fruição da herança deve obedecer duas condições: a) ao término do inventário, o bem recebido por antecipação para uso e fruição deve integrar a cota do herdeiro que requereu a antecipação; e, b) o herdeiro em favor de quem se antecipou à herança deve suportar todos os ônus e bônus decorrentes do exercício dos direitos de uso e fruição.

Nesse sentido, o juiz deve analisar todas as circunstancias que circundam o fato para deferir ou não o pedido do interessado.

A corroborar, trago o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO. CLÁUSULA GERAL DO ART. 190 DO NOVO CPC. AUMENTO DO PROTAGONISMO DAS PARTES, EQUILIBRANDO-SE AS VERTENTES DO CONTRATUALISMO E DO PUBLICISMO PROCESSUAL, SEM DESPIR O JUIZ DE PODERES ESSENCIAIS À OBTENÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA, CÉLERE E JUSTA. CONTROLE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS QUANTO AO OBJETO E ABRANGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEVER DE EXTIRPAR AS QUESTÕES NÃO CONVENCIONADAS E QUE NÃO PODEM SER SUBTRAÍDAS DO PODER JUDICIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE HERDEIROS QUE PACTUARAM SOBRE RETIRADA MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS, A SER ANTECIPADA COM OS FRUTOS E RENDIMENTOS DOS BENS. AUSÊNCIA DE CONSENSO SOBRE O VALOR EXATO A SER RECEBIDO POR UM HERDEIRO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PELO HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELA CONVENÇÃO QUE VERSA TAMBÉM SOBRE O DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AO DECIDIDO, ESPECIALMENTE QUANDO HOUVER ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL ATÍPICO QUE APENAS PODE SER BILATERAL, LIMITADOS AOS SUJEITOS PROCESSUAIS PARCIAIS. JUIZ QUE NÃO PODE SER SUJEITO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO ESTRITIVA DO OBJETO E DA ABRANGÊNCIA DO NEGÓCIO. NÃO SUBSTRAÇÃO DO EXAME DO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÕES QUE DESBORDEM O OBJETO CONVENCIONADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. REVISÃO DO VALOR QUE PODE SER TAMBÉM DECIDIDA À LUZ DO MICROSSISTEMA DE TUTELAS PROVISÓRIAS. ART. 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC. SUPOSTA NOVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA EM INVENTÁRIO ADMITIDA, NA MODALIDADE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, DESDE A REFORMA PROCESSUAL DE 1994, COMPLEMENTADA PELA REFORMA DE 2002. CONCRETUDE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE ESPECÍFICA DE TUTELA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA QUE OBVIAMENTE NÃO EXCLUI DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. EXAME, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, APENAS DA TUTELA DA EVIDÊNCIA. ACORDO REALIZADO ENTRE OS HERDEIROS COM FEIÇÕES PARTICULARES QUE O ASSEMELHAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA CONVENCIONAL E PROVISÓRIA. ALEGADA MODIFICAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJULGAMENTO DO RECURSO À LUZ DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.

(...)

12-
A antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: (i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais.
(...)”.

(REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que de forma acertada o juiz singular indeferiu o pedido de antecipação do direito de uso e fruição do bem imóvel, com a isenção no pagamento dos alugueis e integração do bem à cota do herdeiro, por entender que tal pedido está atrelado à necessidade de solucionar questões controvertidas relativas à partilha.

Ademais, verifica-se haver discordância da invernante e demais herdeiros quanto ao pedido de fruição do bem, circunstância que afasta a tutela provisória de evidência.

Por outro lado, constata-se que o pretendente à antecipação da fruição e do uso do bem que compõe a herança não comprovou os requisitos necessários da tutela provisória de urgência, razão pela qual mantém-se o indeferimento da liminar.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021